Tribunal: TJDFT
Processo: 0718187-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718187-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEONARDO DE SOUZA SILVA REIS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro a gratuidade de justiça, uma vez que as informações e os documentos juntados (ID 46794763/46794765) demonstram a hipossuficiência do Impetrante. A análise do pedido liminar será efetuada após a apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/09. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator